Tribunal: TJMT
Processo: 1018603-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018603-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARISTOTELES SOARES CHAGAS - CPF: 617.165.371-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), NATANE SANTOS LOURENCO - CPF: 434.838.408-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - VERIFICADO NO
V
. ACÓRDÃO – ADEQUAÇÃO NO CORPO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão (id. 208226661) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

O embargante assevera quanto à contradição existente no v. acórdão; eis que de forma contrária a manutenção do contrato celebrado entre as partes, este douto Julgador determinou a alteração da taxa de juros do contrato, o que não merece prosperar.

Aduz que: se houve a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, com inexistência de vício na contratação, não há que se falar alteração da taxa de juros do contrato.

Acrescenta que: considerando a validade da contratação, não há razão para que seja mantida a alteração da taxa de juros. Deste modo, é medida de rigor que os presentes Embargos Declaratórios sejam acolhidos, diante da flagrante contradição/erro material existente no v. acórdão.

Requer diante da contradição existente no v. acórdão, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição apontada, por consequência, modificar o v. acórdão, nos termos acima expostos.

Contrarrazões. (id. 211271188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão (id. 208226661) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. (id. 201062179)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da análise dos autos, verifico que assiste razão o Embargante.

No caso dos autos, verifico que houve erro material, eis que a manutenção do contrato exatamente na forma em que fora celebrado, com inexistência de vício na contratação, não há que se falar alteração da taxa de juros do contrato.

Anoto que esta alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para sanar o erro material e,
RETIFICAR
o v. acórdão, para que seja totalmente provido o Recurso interposto pelo BMG, com o afastamento da determinação de alteração da taxa de juros e consequente IMPROCEDÊNCIA TOTAL de todos os pedidos formulados pelo Embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024